Tribunal: CARF
Processo: 12448.720354/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720354/2010-84
ACÓRDÃO
3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
SÚMULA CARF 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 01.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração, com vistas a prevenir a
decadência, a teor da Súmula CARF no 48
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência de ação fiscal instaurada em face da Recorrente, relativa ao período
compreendido entre janeiro de 2008 a outubro de 2009, foram formalizados dois processos
administrativos, quais sejam:
1 – O presente processo, que formaliza Autos de Infração da contribuição para o PIS
e COFINS decorrentes de bases de cálculo discutidas em juízo nos autos do Mandado de Segurança
no 2005.51.01.011509-9 (receitas outras que não decorrentes exclusivamente da venda de
mercadoria e prestação de serviços), lavrados para prevenir a decadência e sem exigência de
multa de ofício;
2 - O processo administrativo no 12448.720355/2010-29, que formaliza Autos de
Infração da contribuição para o PIS e COFINS, lavrados com aplicação de multa de ofício de 75%,
para a exigência de débitos calculados com base nas receitas auferidas exclusivamente pela
prestação de serviço e venda de mercadorias.
Em ambos os processos, a Recorrente apresentou impugnações administrativas, as
quais foram levadas a julgamento, na sessão de 27/06/2018, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), tendo sido julgadas improcedentes, com os acórdãos
proferidos contendo o mesmo teor.
Seguem os seguintes trechos do relatório do Acórdão no 06-63.058, proferido pela
DRJ nos presentes autos:
Trata o processo de contestação contra Auto de Infração de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que exige R$ 841.531,88 de
contribuição, acrescidos dos juros de mora; e Auto de Infração de Contribuição
para o PIS/PASEP, que exige R$ 136.748,92 de contribuição, acrescido dos juros de
mora, compreendendo o procedimento de fiscalização os anos-calendário de
2008 e 2009, por insuficiência de recolhimento das contribuições. Não houve a
formalização da multa de ofício, em razão do disposto no art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, que veda o lançamento de multa de ofício na constituição de crédito
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
3
tributário destinada a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, emitido pela Delegacia Especial de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro, a contribuinte inclui-se dentre as
entidades relacionadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, para as quais
as contribuições do PIS e da Cofins incidem sobre todas as receitas das atividades
próprias, compreendendo as receitas de intermediação financeira, de acordo com
as Leis nos 9.701 e 9.718, ambas de 1998. O lançamento compreende as
contribuições de PIS e Cofins decorrentes das bases de cálculo discutidas no
Mandado Segurança no 2005.51.01.011509-9, onde se discute a validade do art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que ampliou a incidência das contribuições para
outras receitas que não as aquelas exclusivamente de vendas de mercadorias e
serviços; como também a glosa de deduções da conta ‘8.1.5.30.00.0001-0’, por
falta de comprovação de que referidas despesas são resultado de operações de
cobertura (‘hedge’), compreendendo, portanto, as contribuições não declaradas,
cujas bases de cálculo não estão discutidas em juízo, provenientes das receitas de
prestação de serviços.
Inconformada com a exigência, a interessada apresentou Impugnação, em
05/10/2010, por meio de seu procurador legalmente habilitado, ressaltando,
inicialmente, que ajuizou Mandado de Segurança, sob n o 2005.51.01.011509-9,
para discutir a validade do § 1o do art 3o da Lei no 9.718, de 1998, que determinou
a incidência do PIS e da Cofins sobre outras receitas brutas que não as
exclusivamente decorrentes de vendas de mercadorias e prestação de serviços,
sendo em 09/06/2005 indeferida a medida liminar requerida, fato que a motivou
a efetuar mensalmente depósitos judiciais, no intuito de suspender a exigibilidade
dos valores discutidos; mas após uma primeira decisão negando provimento à
apelação por ela interposta, a 4a Turma Especializada do TRF 2a Região
novamente julgou o recurso de apelação e agora provendo a apelação interposta
pela interessada. Houve interposição de recurso extraordinário pela União
Federal, ainda pendente de apreciação.
A seguir traz uma explanação sobre os autos de infração contra ela impostos, ou
seja, um lavrado para simples prevenção da decadência, sem a exigência da multa
de ofício, relativos a débitos discutidos na ação judicial; e outro lavrado com
aplicação da multa de 75%, em que se exigem débitos não alcançados pela ação
judicial. E, portanto, esclarece que a presente impugnação refere-se apenas ao
auto de infração calculado sobre as receitas outras que não decorrentes
exclusivamente da venda de mercadorias e prestação de serviços.
Nesse contexto, diz que o parágrafo único do art. 27 da IN RFB no 247, de 2002,
esclarece que, no que se refere à apuração da base de cálculo da Cofins de
sociedade CTVM, a autorização de dedutibilidade das perdas com ativos
financeiros empregados em operações de hedge (prevista no inciso VIII do art. 27)
prevalece sobre a vedação à dedutibilidade das perdas com ações (trazida no
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
4
inciso VII do mesmo artigo). Prossegue em sua manifestação que as perdas com
ações, apesar de, em regra, não serem dedutíveis na apuração da base de cálculo
da contribuição de sociedade CTVM, excepcionalmente o são quando decorrentes
de operações de hedge.
Buscando demonstrar o descabimento das glosas das deduções pela falta de
comprovação de que as perdas com ações seriam efetivamente decorrentes de
operações de ‘hedge’, diz ser importante esclarecer que “o ‘hedge’ é um
propósito, uma finalidade, um objetivo, uma estratégia. Não existe um contrato
de hedge, mas sim vários negócios jurídicos que, individualmente ou, sobretudo,
conjugadamente, se prestam à satisfação de tal propósito (hedge), tais como as
compras e vendas a termo, as opções e as próprias compras e vendas de ações no
mercado à vista. Ou seja, pode haver aquisição e alienação de ações no mercado à
vista com propósito de hedge, assim como também pode haver uma e venda de
ações no mercado à vista que seja meramente especulativa – tudo a depender do
propósito das operações realizadas”. Continua a discorrer sobre a operação de
‘hedge’, citando vários autores e diz que, no Brasil, o conceito de ‘hedge’ não foi
definido em lei civil ou comercial, mas pode ser entendido como a antítese da
especulação.
Enfatiza que, como já explicado em resposta à intimação recebida, a autuada
utiliza a técnica de ‘hedge’ delta, ou seja, a contratação de opções em oposição
contrária à simultânea aquisição dos respectivos ativos (e vice-versa), como
modelo para as operações de proteção de sua carteira. Isso porque a sua Política
de Investimentos e Administração de Riscos objetiva e determina a modulação
dos riscos de sua carteira considerada um todo conjugado, evitando a assunção
de riscos excessivos em qualquer posição isoladamente. A seguir, apresenta
alguns exemplos como forma de ilustrar a política por ela desenvolvida, como a
realização simultânea de compra no mercado à vista (pela cotação corrente) de
Ação objeto da contratação da Opção dessa mesma Ação, protegendo-se do – ou
limitando o – risco da variação (positiva) da cotação da Ação até a data em que
será obrigada a entregá-la ao detentor da Ação. Nesse cenário, explica, que a
compra da ação no mercado à vista no momento da contratação da Opção,
consistiria claramente em operação de proteção contra risco derivado da Opção
ora negociada (ou seja, ‘hedge’ contra a valorização da Ação).
Por outro lado, simultaneamente, a própria contratação da Opção igualmente se
configuraria em operação de proteção contra risco derivado da Ação ora
adquirida (isto é, ‘hedge’ contra a desvalorização da ação). Assim, tem-se um
cenário no qual a Ação e Opção protegem mutuamente os riscos uma da outra,
em relação simbiótica almejada de acordo com a política da interessada. Reprisa
que a realização de ambas as operações simultaneamente não têm caráter
especulativo, já que não objetiva aumentar os seus lucros. A aquisição da Ação
simultaneamente à contratação da Opção conduz apenas à limitação mútua dos
riscos respectivos, sem jamais incrementar os ganhos potenciais que poderiam ser
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
5
auferidos por qualquer delas isoladamente – há apenas o ‘hedge’ de uma pela
outra, em vez de especulação combinada por parte do investidor.
Dessa forma, argumenta que, diante da política que orienta sua atuação, as
operações da empresa têm de ser analisadas conjugadamente para fins de
tributação da contribuição, tendo em vista que visam à proteção mútua em todos
os casos. Especificamente no que diz respeito às perdas com ações no mercado à
vista, as quais a fiscalização entendeu não comprovadamente decorrerem de
procedimentos de hedge, diz tratar-se de operações para fins de proteção, quer
seja sob o prisma financeiro e econômico, quer perante o conceito pela legislação.
Em relação à demonstração da dedutibilidade das perdas com Ações e dos
resultados positivos obtidos, entende que, em se tratando de instituições
financeiras, é desnecessária a demonstração de correlação entre os resultados
positivos obtidos e os prejuízos decorrentes das respectivas operações de ‘hedge’,
isso porque as instituições financeiras não buscam paridade ou simetria perfeita
entre as operações que mutuamente limitam os riscos uma da outra, mas, sim,
visam à realização de ‘hedge’ simbiótico e macro que proteja ou limite os riscos
financeiros assumidos pela entidade quando consideradas todas as suas posições
com um conjunto uno, integrado e incindível.
Relativamente às receitas outras que não decorrentes de prestação de serviços e
vendas de mercadorias (janeiro a junho de 2008), salienta que uma vez
demonstrado o equívoco da fiscalização quanto às operações de ‘hedge’, é
necessário retificar o montante das bases de cálculo das contribuições apuradas
no Auto de Infração lavrado para simples prevenção de decadência (receitas
discutidas no MS no 2005.51.01.011509-9). Assim, a interessada elabora
planilha, utilizando-se das mesmas bases de cálculo apurada pela fiscalização,
mas deduzindo as perdas registradas na conta contábil no 8.1.5.30 (Prejuízo com
Títulos de Renda Variável) e imputando os valores declarados em DCTF e
depositados judicialmente aos débitos efetivamente devidos. Diz que assim
sendo, não pode prosperar o lançamento para prevenir a decadência, uma vez
que a hipótese de decadência já se encontra afastada por força da confissão de
dívida em DCTF e dos depósitos judiciais. Diz que o mesmo procedimento deve ser
adotado quanto aos débitos apurados de julho a novembro de 2008. Também em
relação aos débitos apurados de dezembro/2008 a outubro/2009 argumenta que
o único erro da fiscalização consistiu na desconsideração das deduções das perdas
com ações no mercado à vista.
É o relatório. (g.n.)
O Acórdão no 06-63.058 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
6
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos legais, não lhe obstando a existência de
interposição de ação judicial, sob qualquer modalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
PIS/PASEP. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO. OPERAÇÕES DE HEDGE. CONDIÇÕES.
A dedução da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS,
relacionada a perdas nas operações de hedge requer a comprovação de que
estejam relacionadas com as atividades operacionais da pessoa jurídica e que se
destinavam à proteção de seus direitos e obrigações, sendo necessária a
demonstração vinculada dessas operações, independentemente de se tratar de
entidade financeira, como forma de verificar o cumprimento das determinações
legais a elas pertinentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
requerendo, ao final:

É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Para uma melhor compreensão, seguem trechos do Termo de Verificação Fiscal
relativo a este processo administrativo:

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
8

(...)

Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
9

O acórdão recorrido assim se pronunciou:
A impugnação apresentada atende os requisitos de admissibilidade e dela se toma
conhecimento.
Inicialmente, deve-se destacar que o art. 142 do Código Tributário Nacional
estabelece que “compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Sendo assim, rechaça-se, de plano, a alegação da interessada de que o
lançamento constituído para prevenir a decadência não poderia prosperar. Isso
porque a atividade administrativa do lançamento, para constituição do crédito
tributário, é vinculada e obrigatória (parágrafo único do art. 142 do CTN),
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
10
restando afastado esse procedimento somente quando, como é cediço, houver a
confissão de dívida por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, seja pela
declaração em DCTF (art. 5.o do Decreto-lei no 2.124/1984), declaração de
compensação em Dcomp (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996), ou seja pelo
pagamento espontâneo do débito ou mesmo seu parcelamento; já os depósitos
judiciais somente extinguem o crédito tributário na ocasião de sua conversão em
renda (art. 156 do CTN) e apenas mantém a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quando efetuado em montante integral (art. 151 do CTN).
Assim é que nos autos de infração foram lançadas as contribuições de PIS e Cofins
não declaradas pelo sujeito passivo, quais sejam, as bases de cálculo discutidas
no mandado de segurança e também as decorrentes das bases de cálculo não
discutidas em juízo, provenientes das receitas de prestação de serviços (glosa de
deduções de perdas no resultado de operações de cobertura ‘hedge’).
Ora, como já salientado no relatório fiscal, foram apurados resultados nas
seguintes contas de receitas: “7.1.1.80.00-7 - Rendas de Direitos por Empréstimo
de Ações”; “7.1.4.20.00-4 - Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros” ;
“7.1.5.10.00-0 - Rendas de Títulos de Renda Fixa”; “7.1.5.20.00-7 - Rendas de
Título de Renda Variável”; “7.1.5.80.00-9 - Rendas de Operações com
Derivativos”; “7.1.5.90.00-6 - TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado”;
“7.1.7.10.00-6 – Rendas de Administração de Fundos de Investimento”;
“7.1.7.45.00-2 - Rendas de Comissões de Colocação de Títulos”; “7.1.7.60.00-1 -
Rendas de Corretagem de Operações em Bolsa”; “7.1.9.30.00-6 - Recuperação de
Encargos e Despesas”; “7.1.9.90.00-8 - Reversão de Provisões Operacionais”;
“7.1.9.99.00-9 - Outras Rendas Operacionais” e “7.3.1.10.00-6 - Lucro na
Alienação de Investimentos”, cujos valores registrados na contabilidade são
superiores aos informados nos demonstrativos de base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Cabe lembrar que a interessada impetrou o Mandado de Segurança n°
2005.51.01.011509-9, junto à 19a Vara Federal RJ, tendo por objeto: a) discutir a
validade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, que determinou a incidência de PIS e
COFINS sobre receitas brutas outras que não as referentes exclusivamente às
vendas de mercadorias e serviços, a partir de fevereiro de 1999, inclusive; e b)
pleitear o direito de utilização do crédito de PIS e COFINS pagos indevidamente
para compensar quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal. A referida liminar foi negada e a segurança
denegada em primeira instância; a apelação da autora foi, de início, julgada
improcedente, mas revista pelo TRF 2a Região em 13/10/2009, acompanhando a
jurisprudência do STF; o novo acórdão, publicado em 27/11/2009, deu
provimento à apelação, pronunciando-se no sentido da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS, pela Lei n° 9.718/98.
Ocorre, contudo, como salientado pela autoridade fiscal, que a Procuradoria da
Fazenda Nacional adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
11
traduz-se na tributação, pelo PIS e pela COFINS, das receitas operacionais – o que
no caso de grande parte das empresas corresponde à venda de mercadorias e/ou
serviços, mas que, no caso das instituições financeiras, incluiria receitas de
intermediação financeira, pois no caso destas últimas, as receitas financeiras são
da essência da atividade social.
Ainda que, no caso concreto da ação judicial proposta pela contribuinte, tenha
havido o pronunciamento do TRF contrária à tributação do produto das atividades
financeiras, na medida em que se reconheceu “direito ao crédito decorrente do
pagamento indevido a título de COFINS e PIS, nos últimos 10 anos anteriores à
propositura da ação (...) declarando o direito da autora de compensar ou,
facultativamente, restituir-se dos mesmos valores”, enquanto não houver o
trânsito em julgado da ação, a exigibilidade do crédito tributário formalizado
encontra-se suspensa.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
- A fiscalização lavrou os Autos de Infração com exigibilidade suspensa para
prevenir a decadência, em razão da época da sua lavratura a questão estar sob discussão judicial
nos autos do Mandado de Segurança no 2005.51.01.011509-9, estando vigente o acórdão
proferido pelo TRF da 2a Região, que reconheceu que a contribuição para o PIS e a COFINS devidas
pela Recorrente apenas seriam devidas sobre receitas decorrentes da prestação de serviços e da
venda de mercadorias.
- Como “a diferença encontrada pela fiscalização na apuração da base de cálculo
do PIS e da COFINS da RECORRENTE decorreu da exclusão por ela feita dos valores constantes da
conta contábil 8.1.5.30 (Prejuízo com Títulos de Renda Variável), as novas bases de cálculo
apuradas pela fiscalização deram causa aos presentes AUTOS, relativos a receitas outras que não
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, os quais foram lavrados sem a
imposição de multa de ofício”.
- Consoante expresso no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização reconhece que,
inobstante a PGFN tenha um entendimento próprio de que, para as instituições financeiras, a base
de cálculo do PIS e da COFINS compreenderia as suas receitas operacionais, a decisão judicial
obtida pela Recorrente no Mandado de Segurança em tela afasta a cobrança do PIS e da COFINS
sobre tais receitas, na medida em que reconhece que as receitas decorrentes das atividades
financeiras da Recorrente não se sujeitam à tributação das referidas contribuições.
- O acordão recorrido validou como correto o procedimento da fiscalização de
lavrar os autos de infração com exigibilidade suspensa, por entender que os débitos lançados
estão compreendidos da discussão travada no Mandado de Segurança e transcreve trecho do
acórdão recorrido.
- O acórdão proferido pelo TRF da 2a Região transitou em julgado a favor da
Recorrente em 25/09/2012, tendo sido dado provimento ao recurso de Apelação interposto pela
Recorrente, para reconhecer:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
12

- Esclarece a Recorrente que:

Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
13

Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
14

- Esclarece ainda a Recorrente que após o acórdão do TRF da 2a Região, houve o
levantamento dos depósitos judiciais relativos aos débitos de PIS e COFINS calculados sobre
receitas outras que não decorrentes de prestação de serviços e da venda de mercadorias e
colaciona nos autos dos documentos comprobatórios, incluindo despacho judicial concordando
com o levantamento dos depósitos judiciais e a sua conversão em renda a favor da União Federal.
- Assevera a Recorrente que a própria fiscalização e o acórdão reconhecem
expressamente que a decisão judicial proferida no MS no 2005.51.01.011509-9, a qual veio a
transitar em julgado, determinou que a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pela
Recorrente não pode compreender as receitas decorrentes de suas operações financeiras.
É o que passo a apreciar.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
15
Primeiramente, destaca-se o enunciado da Súmula CARF no 48, abaixo reproduzido,
no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/02 -03.257, de 30/06/2008 Acórdão no 101 -96910, de
17/09/2008 Acórdão no 107 -09452, de 13/08/2008 Acórdão no 204 -03122, de
07/04/2008 Acórdão no 101 -96492, de 06/12/2007 Acórdão no 202 -18012, de
22/05/2007 Acórdão no 106 -15548, de 24/05/2006
Tendo sido o crédito tributário constituído de forma legítima, verifica-se ser
inafastável a concomitância dos temas tratados no mandado de segurança e nos autos de infração
de PIS e COFINS formalizados no presente processo administrativo, devendo ser aplicada a Súmula
CARF no 1, de observância obrigatória por este colegiado, que assim estabelece:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101 -93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103 -21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105 -14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107 -06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108 -07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201 -77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201 -77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202 -15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201 -78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201 -78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303 -30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301 -31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302 -36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303 -31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301 -31875, de 15/06/2005
Neste sentido, segue precedente:
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM
DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo
objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide administrativa
em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução do mérito da lide,
por força da Carta Política da República que adotou o princípio da Jurisdição Una.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.149 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720354/2010-84
16
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(Processo no 10380.902903/2009-08; Acórdão 9101-007.180; CSRF – 1a Turma;
sessão de 02/10/2024)
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em razão da concomitância
entre as instâncias administrativa e judicial no presente caso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1657
DF CARF MF
Original